Tribunal: TJBA
Processo: 8003545-18.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003545-18.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MEILENE RIBEIRO MARTINS

Advogado(s)
:
ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE, CLAUDIA REGINA MOSSINI, THIAGO DA SILVA SANTOS

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO.
COMPRA E VENDA. TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA.
RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA

EFEITOS DA PANDEMIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO IGP-M PARA O IPCA-IBGE NOS ANOS 2020 E 2021. ART. 6º E 51, DO CDC. AFASTADA A MORA. CAPITALIZAÇAO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS INFERIOR A ANUAL QUANDO O FINANCIAMENTO É REALIZADO DIRETAMENTE PELA CONSTRUTORA OU INCORPORADORA. NÃO CONFIGURADA.
JUROS MORATÓRIOS. ART. 406, CC. POSSIBILIDADE.
PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DE JUROS DE MORA, VALOR QUE SE REVELA EXCESSIVO, IPTU DEVENDO SER SUBSTITUÍDO PELO PERCENTUAL DE 1%.
ANTERIORES A VENDA SÃO DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR.

SÚMULA 379 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O estado de calamidade em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, pode ser caracterizado como evento superveniente, capaz de impactar nas contratações, que fundamenta a possibilidade de interferência do Poder Judiciário nos contratos, sobretudo em se tratando de contratação ocorrida antes da crise sanitária mundial e que se encontra sob égide da legislação consumerista.

2. A escalada do IGP-M tornou-se um problema grave para contratos imobiliários, refletindo os impactos significativos da pandemia de COVID-19. Isso motivou a busca por revisões contratuais para substituir o índice de correção de preços. O contexto descrito nos autos espelha exatamente essa situação; se o contrato for mantido como originalmente celebrado, haverá um desequilíbrio financeiro evidente, tornando seu cumprimento inviável, especialmente nos anos de 2020 e 2021.

3. Sendo o imóvel financiado diretamente com a incorporadora do empreendimento imobiliário, não integrante do Sistema Financeiro Nacional, mostra-se inaplicável a ela as normas que regem a capitalização de juros das instituições financeiras.

valores de IPTU anteriores a venda são de responsabilidade do vendedor, devendo ser quitado por ele, ou, acaso suportado pelo comprador, que seja ressarcido os referido valores.

4. A relação de consumo entre as partes é evidente a possibilidade de cobrança de juros moratórios por força do art. 406, do Código Civil, em caso de inadimplemento. No caso dos autos, o contrato prevê o percentual de 5% (cinco por cento) de juros de mora, valor que se revela excessivo, devendo ser substituído pelo percentual de 1%, em aplicação, por analogia da
Súmula 379: “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
8003545-18.2021.8.05.0154,
no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII